Tribunal: TJES
Processo: 5000025-18.2020.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-03-16

Ementa:
*

* *

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000025-18.2020.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
REPRESENTANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
REPRESENTANTE: SELMA SILVA DA SILVA
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O VOTO DO RELATOR.
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000025-18.2020.8.08.0069

RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECORRIDA: SELMA SILVA DA SILVA

SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO FLAVIO BRASIL FERNANDES REIS

RELATOR: J
UIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória, proposta por
SELMA SILVA DA SILVA
, em face
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, na qual a parte recorrida sustenta que em agosto de 2019, foi surpreendido com a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, em virtude de suposta dívida de cartão de crédito no valor de R$ 692,22 (seiscentos e noventa e dois e vinte dois centavos), da qual a parte autora não reconhece, afirmando ter realizado a quitação da dívida na data de 12 de julho de 2019.

Em sede de

sentença (ID 874817) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, TORNO DEFINITIVA A TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, ACOLHO os pedidos insertos na exordial, à luz do princípio da adstrição aos pedidos, para: 1) DECLARAR a inexistência do débito R$ 692,25 (seiscentos e noventa e dois reais, e vinte e cinco centavos) com vencimento em 12/06/2019, referente à fatura de Junho/2019 do cartão de crédito junto a requerida, face a quitação regular da aludida parcela, bem como CONDENAR a requerida a retirar o nome da requerente nos registros dos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA), no prazo de até 05 (cinco) dias, relativo ao referido débito, sob pena de incorrer em multa (comando sentencial já cumprido – id 4056983); e, 2) CONDENAR a demandada a pagar a autora a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de compensação pelos danos morais, com juros e correção monetária a partir da publicação desta sentença, uma vez que levo em consideração o valor atual, adequado ao dano causado."

Irresignado, o recorrente, apresentou recurso inominado (ID 874820)

almejando que seja reformada a sentença alegando que inexiste ato ilícito da recorrente, tratando-se de cobrança legítima, bem que
inexiste danos morais no caso em questão. Por fim, pugna, subsidiariamente, pela redução do
quantum
indenizatório.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões (ID 874825).

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

O contrato celebrado entre as partes, é regido pelas disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC, que defiro, diante da vulnerabilidade da parte pleiteante e o porte econômico da parte recorrente.

Compulsando aos autos, depreende-se que o autor teve a inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes, oriundo de débitos de cartão de crédito já quitados.

Me coaduno integralmente com os fundamentos expostos pelo juízo
a quo
, haja vista que, a partir dos documentos juntados aos autos, devem-se reputar como verdadeiros os fatos narrados pelo consumidor, não logrando êxito o recorrente em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrida, conforme preceitua o art. 373, II, do CPC.

Embora o recorrente sustente a legitimidade da cobrança realizada, não junta aos autos qualquer documento capaz de comprovar tal alegação. Verifico que restou caracterizada a falha na prestação do serviço, não sendo possível alegar culpa exclusiva da recorrida.

Assim, demonstrada a falha na prestação de serviços por parte do recorrente, surge o dever de indenizar. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça considera que, comprovada a negativação ilícita, presume-se a ocorrência de danos morais (vê-se
in re ipsa
), aflorando o direito a sua reparação, tendo em vista que, em razão da falha na prestação do serviço, a consumidora foi exposto a angústia e constrangimento, ao ter seu nome negativado.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Nesse sentido, entendo que o valor fixado sentença relativo à indenização por danos morais está em conformidade com outras demandas semelhantes apreciadas por essa Terceira Turma Recursal. O
quantum
arbitrado está em consonância com o princípio da razoabilidade, bem como atende a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno o Recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
*

* *
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.